Tribunal: STF
Processo: HC 198988
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Ezequiel Vetoretti, em favor de Rosemeri Vieira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC 142.295/SC.
    Colho de decisão em recurso ordinário:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por ROSEMERI VIEIRA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no HC n. 5045441-75.2020.8.24.0000. 
    Consta nos autos que a Recorrente foi presa temporariamente, no dia 25/11/2020, no curso de inquérito policial instaurado para investigar o planejamento e a execução de homicídio perpetrado em 04/06/2020. 
    Posteriormente, foi recebida a denúncia, com a conversão da prisão temporária em preventiva, imputando à Recorrente, juntamente com cinco corréus, a prática de homicídio qualificado por vingança, tendo em vista que a Vítima teria matado o irmão da Acusada. 
    Colhe-se, ainda, que a Recorrente ‘é casada/amasiada com o corréu Jorcelito, o qual seria conhecido membro e líder de uma organização criminosa na cidade de Santa Cruz do Sul/RS. Após a morte do irmão de Rosemeri, ela e o marido teriam jurado vingança e passaram a procurar pela vítima Rodrigo, ameaçando conhecidos e oferecendo recompensas’ (fl. 368). 
    Contra a conversão da prisão temporária em preventiva, a Defesa impetrou prévio writ perante o Tribunal de Justiça local, que denegou a ordem (fls. 364-374). 
    Em suas razões, a Recorrente alega as seguintes questões: a) ausência de indícios suficientes de autoria; b) ausência dos vetores do art. 312 do Código de Processo Penal para manutenção da prisão preventiva; c) carência de fundamentação; d) ausência de contemporaneidade dos fatos imputados com a custódia cautelar; e) possibilidade de aplicação das medidas alternativas; e f) possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas constantes no art. 319 do Código de Processo Penal ou, alternativamente, prisão domiciliar. 
    É o relatório.” (eDOC 6, p. 57 – 58) 
    No Superior Tribunal de Justiça, o recurso ordinário em habeas corpus ficou negado, o que motivou a interposição de agravo regimental. Nada obstante, a Sexta Turma negou-lhe provimento nos termos da ementa a seguir colecionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. DIVERSOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA RENDIDA. ENVOLVIMENTO EM DISPUTAS POR TRÁFICO DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NO DECRETO DE PRISÃO. NÃO VERIFICADA. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 13.769/2018. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de elementos informativos suficientes para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar, como pretende a Defesa, implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus ou de seu respectivo recurso.
    2. O suposto envolvimento no planejamento e execução do homicídio, por motivo de vingança e a mando de organização criminosa (envolvendo disputa por comercialização de drogas), em que, após terem encontrado, identificado e rendido a vítima, efetuaram diversos disparos de arma de fogo; evidencia o perigo gerado pelo estado de liberdade da Recorrente e sustenta a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    3. Outrossim, nos termos de reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a prisão para a garantia da ordem pública, quando se sabe que o delito de homicídio qualificado foi praticado em decorrência de disputa relacionada ao tráfico de drogas, porque patente o risco de reiteração delitiva. Precedentes.
    4. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.
    5. Na hipótese, não há se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos (ocorridos em junho de 2020) e o decreto preventivo (em dezembro de 2020), uma vez que se trata de investigação policial complexa que durou cerca de seis meses, com oitiva de testemunhas em outro Estado da Federação, com seis investigados, e envolvendo organização criminosa. Ademais, uma vez encerrada a fase policial, chegando o feito ao Juízo de primeiro grau para recebimento da denúncia e análise do pedido de conversão da prisão temporária em preventiva, tão logo foi decretada a custódia cautelar.
    6. O art. 318-A, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e que II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Na espécie, o crime de homicídio qualificado, à luz da recente modificação legislativa, encontra-se entre as exceções para a concessão da prisão domiciliar pela condição de mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
    7. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 7)
    Nesta Corte (eDOC 1), a defesa reitera os argumentos ventilados nas instâncias anteriores, ressaltando que a paciente é mãe de três filhos menores de idade, primária, possuidora de residência fixa e ocupação lícita, e requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para que revogue a prisão preventiva, com ou sem as medidas cautelares do art. 319 do CPP. Subsidiariamente, pugna pela substituição da preventiva por prisão domiciliar. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    I. Dos requisitos para a decretação da prisão preventiva.
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Ao receber a denúncia e converter a prisão temporária em preventiva, o juízo a quo salientou o seguinte:
    “(a) Recebimento da denúncia 
    Ante o acervo investigativo instruído, há provas de materialidade delitiva e indícios de autoria por parte dos acusados supra nomeados, conforme capitulação narrada no libelo, logo, presentes os requisitos legais (art. 41 do CPP) e ausentes as hipóteses de sua rejeição (art. 395 do CPP). 
    Com efeito, a materialidade e a autoria do delito restam evidenciadas pelos documentos que instruem o Inquérito Policial instaurado pela portaria n. 215.20.00038 (Evento 1, 1-13, do inquérito em apenso), incluindo o Laudo Pericial n. 9413.20.00503 (Ev. 1, 12, p. 27-48 e Ev. 1, 13, p. 1-14, do inquérito em apenso), os depoimentos das testemunhas (Ev. 1, 1-7, do inquérito em apenso) e o relatório de investigação (Ev. 1, 8, p. 7-38, do inquérito em apenso).
    Portanto, mostra-se como medida imperativa receber a denúncia e processar o feito, este subordinado ao procedimento especial do Tribunal do Júri. 
    (b) Conversão da prisão temporária em preventiva 
    [...]
    No caso em tela, o Órgão do Ministério Público postula a conversão da prisão temporária em prisão preventiva dos réus Sailon Giovan Correia Rodrigues, Jorcelito Rene Rodrigues, Rosemeri Vieira e Josiane Padilha Vedoy, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, incisos I, II, III e IV, CP), justificando, como motivo principal, em suma, a necessidade de acautelar a ordem pública. 
    Passa-se a analisar o requisitos. 
    Primeiro, em relação à justa causa (fumus comissi delicti), consistente na prova de materialidade e indício de autoria, encontra-se presente, como se denota dos documentos que instruem o Inquérito Policial instaurado pela portaria n. 215.20.00038 (Evento 1, 1-13, do inquérito em apenso), incluindo o Laudo Pericial n. 9413.20.00503 (Ev. 1, 12, p. 27-48 e Ev. 1, 13, p. 1-14, do inquérito em apenso), os depoimentos das testemunhas (Ev. 1, 1-7, do inquérito em apenso) e o relatório de investigação (Ev. 1, 8, p. 7-38, do inquérito em apenso), o que autorizou, inclusive, o recebimento da ação, como já analisado (item "a"). 
    Ademais, do relatório final ofertado pela autoridade policial (Ev. 3) foi possível perceber que outras provas foram angariadas após a decretação da prisão temporária e da expedição do mandado de busca e apreensão. Dentre elas, a confissão do denunciado Sailon Giovan, o qual, após ter sido preso temporariamente, perante o seu defensor constituído, admitiu ter participado na realização do crime ora apurado (Ev. 3, p. 4). 
    Ademais, no dia 25-11-2020, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, o automóvel GM Celta, placas 10W-7B51 foi encontrado na casa da denunciada Josiane (automóvel qualificado no Ev. 1, 8, p. 36) (Ev. 3, p. 5), sendo que o citado veículo foi flagrado por inúmeras câmeras de segurança na data dos fatos (Ev. 1, 8, p. 25-27). 
    Segundo, no tocante aos pressupostos autorizadores do art. 313 do CPP, conclui-se que o pedido é juridicamente possível, eis que o delito apurado possui pena máxima abstrata superior a 4 anos. 
    Terceiro, mister averiguar se, de fato, a liberdade dos indivíduos põe em xeque a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, bem como se outras medidas cautelares diversas, previstas no rol do art. 319 do CPP, não seriam providencias, certamente mais brandas, que atingiriam o mesmo objetivo. 
    Quanto à necessidade de salvaguardar a ordem pública (art. 312 do CPP), extrai-se do caso concreto, pelas provas indiciárias até então angariadas, sua existência, notadamente diante alta periculosidade dos réus. Sobretudo e principalmente, a possibilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta do crime praticado e do modus operandi adotado, que dão conta da periculosidade dos agentes e do risco que suas solturas representam à sociedade. Hipótese em que, segundo consta na denúncia, os réus agiram em conluio para praticar o crime de homicídio qualificado. 
    Outrossim, conquanto a gravidade abstrata do crime não seja suficiente ao decreto da prisão preventiva, as circunstâncias concretas o são. 
    [...] 
    Por fim, frisa-se, que a empreitada criminosa em conluio de diversas pessoas se deu por motivo fútil (disputa por ponto de comercialização de droga) saltando aos olhos a crueldade extrema (diversos disparos efetuados contra a vítima) no modus operandi. 
    [...] 
    A substituição da prisão temporária pela prisão preventiva ainda se justifica pela necessidade de garantir uma fidedigna produção das provas criminais, isenta de fatores externos, já que, diante da personalidade agressiva dos representados, se extrai a necessidade de garantir que não venha a intimidar eventuais testemunhas. 
    [...] 
    Acrescente-se que os representados não são naturais e não possuem domicilio nesta comarca, visto que são oriundos do estado do Rio Grande do Sul, assim, a instrução processual e eventual aplicação da lei penal ficam em xeque, ante a chance real de se evadir do distrito da culpa, o que dificulta sobremaneira a prática de qualquer ato judicial. 
    [...] 
    Desse modo, a conversão da prisão temporária em prisão preventiva mostra-se essencial como forma de acautelar a ordem pública e a instrução processual, além de garantir a aplicação da lei penal. Nesse sentir, o pleito de conversão da prisão temporária em prisão preventiva merece acolhimento.” (eDOC 2, p. 24 – 33, grifei)
    Como se vê, considerando a documentação que instruiu o inquérito policial, o juízo de piso concluiu pela existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria. 
    Ressalte-se, desde logo, que o aspecto referente à autoria, para caracterização do fumus comissi delicti, demanda indícios suficientes, e não prova, justamente porque uma análise mais robusta da matéria, apoiada nas provas reunidas na fase instrutória, será exigida no momento da prolação de sentença para fins de condenação ou absolvição. 
    Em outras palavras, tal análise não é exigível para os fins acautelatórios que orientam a fixação da prisão preventiva. 
    Além disso, da inicial acusatória extraem-se os seguintes excertos:
    “No dia 4 de junho de 2020, por volta de 1 hora, às margens da BR-101, no Município de Passo de Torres/SC, o denunciado SAILON GIOVAN CORREIA RODRIGUES ("Bebê"), junto com pessoa(s) não identificada(s) e, ainda, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com os denunciados JORCELITO RENE RODRIGUES ("Gordo Jô”), ROSEMERI VIEIRA ("Rose"), JOSIANE PADILHA VEDOT, JONATHAM CARPES DE MORAES ("Doda") e JULIO BITENCOURT GOULART ("Tatuador"), todos previamente ajustados e imbuídos de manifesto animus necandi, utilizando-se de uma arma de fogo (não apreendida), efetuou disparos contra a vítima Rodrigo Silveira ("Digo"), causando lhe as lesões descritas no Laudo Pericial n. 9413.20.00503 (Evento 1 - INQ12 - fl. 27), que foram a causa eficiente de sua morte. 
    Consta que, no dia 23 de maio de 2020, no Município de Vera Cruz/RS, a vítima Rodrigo Silveira ("Digo") matou Silvio Vieira ("Bego") e, na sequência, levou-o até o Município de Candelária/RS, onde ateou fogo no veículo com o cadáver. O fato ocorreu em razão de disputa por ponto de comercialização de drogas. 
    A partir de então, a denunciada ROSEMERI VIEIRA ("Rose"), irmã de Silvio Vieira ("Bego"), e o denunciado JORCELITO RENE RODRIGUES ("Gordo Jõ"), companheiro de "Rose" e cunhado de Silvio Vieira ("Bego"), com a ajuda de JONATHAM CARPES DE MORAES ("Doda"), sobrinho da vítima Rodrigo Silveira ("Digo"), passaram a buscar informações acerca do paradeiro de Rodrigo ("Digo") para vingar a morte de Silvio Vieira ("Bego"), ocorrida no Estado do Rio Grande do Sul. 
    Para tanto, JONATHAM CARPES DE MORAES ("Doda") entrou em contato com JULIO BITENCOURT GOULART ("Tatuador"), morador do Município de Sombrio/SC, o qual conhecia a vítima Rodrigo Silveira ("Digo"), questionando se tinha conhecimento do seu paradeiro. 
    Ao ter conhecimento do ocorrido no Município de Vera Cruz/RS, ou seja, ciente do plano de vingar a morte de Silvio Vieira ("Bego"), JULIO BITENCOURT GOULART ("Tatuador") informou a JONATHAM CARPES DE MORAES ("Doda") o local onde ele escondeu a vítima Rodrigo Silveira ("Digo") e sua família, no Município de Balneário Gaivota/SC. 
    Por sua vez, JONATHAM CARPES DE MORAES ("Doda") repassou a localização para JORCELITO RENE RODRIGUES ("Gordo Jô") que, juntamente com ROSEMERI VIEIRA ("Rose"), JOSIANE PADILHA VEDOT, companheira de Silvio Vieira ("Bego"), e SAILON GIOVAN CORREIA RODRIGUES ("Bebê"), planejaram a viagem até o Município de Balneário Gaivota/SC. 
    No dia da morte de Rodrigo Silveira ("Digo"), a denunciada JOSIANE PADILHA VEDOT, companheira de Silvio Vieira ("Bego"), ciente do plano homicida, emprestou o seu veículo GM/Celta, placa 10W-71351, para que o denunciado SAILON GIOVAN CORREIA RODRIGUES ("Bebê"), acompanhado de pelos menos outra pessoa ainda não identificada, se deslocasse até o Município de Balneário Gaivota/SC. 
    Na ocasião, o denunciado JONATHAM CARPES DE MORAES ("Doda") entrou em contato com o denunciado JULIO BITENCOURT GOULART ("Tatuador"), a fim de combinar o local e horário em que encontraria SAILON GIOVAN CORREIA RODRIGUES ("Bebê") no Município de Balneário Gaivota/SC, para o conduzir até a residência em que estava a vítima Rodrigo Silveira ("Digo") e sua família. 
    Assim, no dia 4 de junho de 2020, por volta de 1 hora, o denunciado JULIO BITENCOURT GOULART ("Tatuador") encontrou o denunciado SAILON GIOVAN CORREIA RODRIGUES ("Bebê"), e pelo menos outra pessoa ainda não identificada, em frente ao estabelecimento "Rock Point", localizado no Município de Balneário Gaivota/SC, e os conduziram até a residência em que se encontrava a vítima Rodrigo Silveira ("Digo"). 
    No local, SAILON GIOVAN CORREIA RODRIGUES ("Bebê") invadiu a residência da vítima Rodrigo Silveira ("Digo"), enquanto outra pessoa não identificada ficou na porta e, mediante grave ameaça exercida pelo uso ostensivo de arma de fogo, rendeu a vítima e a obrigou a entrar no veículo GM/Celta, placa 10W-7B51, de propriedade de JOSIANE PADILHA VEDOT, companheira de Silvio Vieira ("Bego"). 
    A vítima Rodrigo Silveira ("Digo"), para tentar se livrar de seu algoz, fingiu se tratar de pessoa diversa, motivo pelo qual o denunciado JORCELITO RENE RODRIGUES ("Gordo Jô") encaminhou uma foto de Rodrigo Silveira ("Digo") rendido para JONATHAM CARPES DE MORAES ("Doda"), o qual confirmou se tratar da pessoa procurada.
    Confirmada a identidade, já no Município de Passo de Torres/SC, às margens da BR 101, SAILON GIOVAN CORREIA RODRIGUES ("Bebê") ordenou que a vítima saísse do veículo e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Rodrigo Silveira ("Digo"). 
    O corpo de Rodrigo Silveira ("Digo") somente foi encontrado dias após, às margens da BR 101, por pessoas que realizavam o corte da vegetação na rodovia. 
    Pelas informações e auxílios prestados, o denunciado JULIO BITENCOURT GOULART ("Tatuador") recebeu R$ 1.000,00 (mil reais), consoante extrato de conta bancária (Evento 1, INQ12, fl. 12), em nome de Glaucia Janaína Goulart, companheira de Júlio. 
    O crime foi cometido por motivo torpe, pois o agir de SAILON GIOVAN CORREIA RODRIGUES ("Bebê"), JORCELITO RENE RODRIGUES ("Gordo Jô"), ROSEMERI VIEIRA ("Rose"), JOSIANE PADILHA VEDOT, JONATHAM CARPES DE MORAES ("Doda") e JULIO BITENCOURT GOULART ("Tatuador") restou motivado por vingança, em razão da morte de Silvio Vieira ("Bego"), no Município de Vera Cruz/RS, o que era de conhecimento de todos os denunciados (inciso I). 
    O crime foi praticado por meio cruel, pois o denunciado SAILON GIOVAN CORREIA RODRIGUES ("Bebê") efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Rodrigo Silveira ("Digo"), ocasionando-lhe politraumatismo por projéteis de arma de fogo, causando à vítima grande sofrimento físico (inciso III). 
    O crime também foi praticado por meio que dificultou a defesa do ofendido, pois, além de estarem em superioridade numérica, SAILON GIOVAN CORREIA RODRIGUES ("Bebê"), junto com pessoa(s) não identificada(s), invadiu a residência de Rodrigo Silveira ("Digo"), no momento em que estava dormindo, e utilizando-se de uma arma de fogo, sem que ele pudesse esperar o ataque ou defender-se, obrigou-o a entrar no veículo e, quando já estavam em um local desabitado, às margens da BR 101, no Município de Passo de Torres/SC, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima (inciso IV).” (eDOC 5, p. 54 – 57, grifei) 
    Verifico que a narrativa em apreço coaduna-se com a conclusão atingida pelo juízo de primeiro grau. Não bastasse, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manifestou-se de forma semelhante ao apreciar ordem de habeas corpus, senão vejamos:
    “Sobre a tese que discute a ausência de indícios mínimos de autoria, ressalta-se que a paciente é acusada de ter envolvimento no plano de vingança que culminou no assassinato do algoz de seu irmão. Em outras palavras, ela teria participado do planejamento da execução da vítima Rodrigo Silveira, o qual teria sido o responsável pela morte de Silvio Vieira, irmão de Rosemeri. 
    Os indícios de autoria, ao que consta, decorrem da extensa investigação levada a efeito pela polícia civil, a qual possibilitou o oferecimento e recebimento da denúncia. Além disso, o acolhimento da tese defensiva implicaria no trancamento da ação penal e sequer há pedido nesse sentido. 
    Outrossim, registra-se que o Habeas Corpus não exige exame exaustivo do mérito da conduta, uma vez que é um remédio constitucional de natureza excepcionalíssima que serve estritamente para aferir a legalidade do comando que privar ou ameaçar privar a liberdade de locomoção do agente.” (eDOC 5, p. 67 – 68, grifei) 
    “Segundo consta, a paciente Rosemeri é casada/amasiada com o corréu Jorcelito, o qual seria conhecido membro e líder de uma organização criminosa na cidade de Santa Cruz do Sul/RS. Após a morte do irmão de Rosemeri, ela e o marido teriam jurado vingança e passaram a procurar pela vítima Rodrigo, ameaçando conhecidos e oferecendo recompensas. 
    Em razão destas ameaças, o ofendido teria fugido para a região sul deste Estado de Santa Catarina, local em que foi encontrado e morto pelo acusados.
    [...]
    Sobre os pressupostos do fumus comissi delicti, aqui traduzidos como boas provas da materialidade e indícios suficientes da autoria, ressalta-se o excelente trabalho de investigação da polícia civil iniciado após o encontro ocasional do corpo da vítima. Frisa-se que diversos depoimentos foram colhidos, havendo uma indicação bem clara de que a paciente e seu companheiro deram início a uma caçada ao ofendido após a morte de Silvio Vieira. 
    Ao que consta dos depoimentos das testemunhas Fabiana Luíse Thiel, Valter Maiquel Silveira, Wellington Henrique Petry, Carlos Daniel de Freitas e Alexandra da Costa, todos resumidos no documento do evento 3 dos autos do Inquérito Policial, Jorcelito seria o líder de uma facção criminosa no Estado do Rio Grande do Sul e ordenou/planejou por vingança, junto dos demais denunciado - incluindo a paciente - a morte do algoz de seu cunhado. 
    Para o momento, referidas declarações são suficientes para indicar a autoria da acusada, sendo certo que maiores aprofundamentos no mérito da conduta competem à instrução criminal. 
    Ademais disso, como já dito por ocasião do indeferimento do pleito liminar (evento 5), o acolhimento da tese defensiva de negativa de autoria implicaria no trancamento da ação penal e sequer há pedido nesse sentido.” (eDOC 5, p. 88 – 90, grifei) 
    A reversão do entendimento atingido e ratificado na origem demandaria profundo revolvimento do acervo fático-probatório, o que não se admite nesta via estreita. 
    No que concerne aos demais requisitos previstos no art. 312 do CPP, depreende-se das decisões colecionadas que a prisão preventiva fora decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, mormente em razão da alta periculosidade dos réus e da gravidade concreta do crime praticado, verificadas a partir modus operandi adotado, objetivando-se impedir a reiteração delitiva.
    Considerou-se, para tanto, a empreitada criminosa em conluio de diversas pessoas, levada a cabo por motivo fútil, sendo efetuados diversos disparos contra a vítima, além da possibilidade concreta de fuga e de intimidação de testemunhas. 
    Conforme sublinhado nas oportunidades anteriores, a paciente participou ativamente de todo o planejamento do delito, inclusive ameaçando conhecidos e oferecendo recompensas para encontrar a vítima, que seria o responsável pela morte de seu irmão. 
    Não passa despercebido que do decreto preventivo consta um equívoco acerca da suposta motivação do delito praticado contra Rodrigo Silveira, ao apontar que seria a disputa por ponto de comercialização de drogas. 
    Isso porque a exordial acusatória diferencia que tal disputa teria sido o estopim para a execução do irmão da paciente por Rodrigo Silveira, enquanto a motivação do crime cometido em face deste último, pela paciente e seus corréus, seria a vingança – o que é reiterado, inclusive, na decisão do TJSC em sede de habeas corpus. 
    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 
    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação e a manutenção da medida excepcional encontram-se devidamente fundamentadas em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Quanto à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie, revela-se insuficiente à consecução de idênticos fins.
    Não bastasse, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Por fim, não há de se falar em extemporaneidade do decreto preventivo, tendo em vista que a prisão fora decretada cerca de seis meses contados da data dos fatos, após o cumprimento de ordem de prisão temporária e outras diligências, em razão da subsistência das circunstâncias autorizadoras. 
    Sobre o tema, destacara o STJ:
    “De fato, na hipótese, não há se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos (ocorridos em junho de 2020) e o decreto preventivo (em dezembro de 2020), uma vez que se trata de investigação policial complexa que durou cerca de seis meses, com oitiva de testemunhas em outro Estado da Federação, com seis investigados, e envolvendo organização criminosa. Ademais, uma vez encerrada a fase policial, chegando o feito ao Juízo de primeiro grau para recebimento da denúncia e análise do pedido de conversão da prisão temporária em preventiva, tão logo foi decretada a custódia cautelar.” (eDOC 7, p. 7)
    Nesse sentido, não verifico a ocorrência de ilegalidade patente, constrangimento ilegal ou abuso de poder a reclamarem reparo nesta via estreita. 
    II. Da possibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar.
    Noutra sorte, a defesa requer a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, tendo em vista ser mãe de três crianças menores de idade.
    Nada obstante, como observara o TJSC e o próprio STJ, a pretensão encontra óbice na previsão do artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime imputado à paciente foi cometido com violência contra pessoa. 
    Além disso, não é demais rememorar que a necessidade dos cuidados da mãe não é presumida no caso concreto, em razão da idade das crianças (a mais nova com 8 anos). Noto que não foram juntadas aos autos provas de que os menores ficariam desamparados na ausência da paciente – ou, em outras palavras, evidências da imprescindibilidade da prisão domiciliar na espécie. 
    Ante todo o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192, “caput”, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente